Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DECRETO N. 3.298/1999. LEI N. 13.146/2015. DECRETO N. 6.949/2009. SÍNDROME DE GOLDENHAR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. VAGA RESERVADA. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. DIGNIDADE HUMANA. INTEGRAÇÃO.
1. É ilegítima a exclusão do concurso público, pela concorrência de vaga reservada, da candidata portadora de Síndrome de Godenhar, a qual causa deficiências físicas (danos cardiológicos, vertebrais e na face) e, por isso, imprimem dificuldades no desempenho de funções, conforme perícia judicial.
2. Deve ser observada a dignidade humana e a finalidade da política de cotas PcD (integrar a pessoa portadora de deficiência), sem descuidar dos critérios estabelecidos em edital e descritos nos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999; no art. 2o da Lei 13.146/2015, além dos conceitos decorrentes do Decreto 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
3. Negou-se provimento do recurso.